Tribunal: TJMT
Processo: 1048497-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048497-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAIDES CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 405.776.001-68 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048497-47.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Alaides Cavalcante de Souza

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – FUNÇÕES DIVERSAS – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATO REGULAR – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, em favor da servidora.

2.

Argumenta a recorrente que a contratação ultrapassou o prazo legal, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade e, consequentemente, do dever de recolhimento do FGTS do período.

3.

Diferentemente do que sustenta a parte autora, o vínculo laboral versado nos autos deu-se para exercício da função de auxiliar de desenvolvimento infantil e cuidadora de aluno especial, e não de professora,
o que afeta diretamente o enquadramento legal do contrato com a recorrente.

4.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei no 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
admissão de professor substituto e professor visitante

(art. 2o, III) e
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
(art. 2o, IV, “d”),
sendo que a parte autora do presente caso se enquadra nesta última hipótese
.

5.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 4o, III, conforme redação vigente até 31 de dezembro de 2014, o prazo máximo de 02 (dois) anos para esse tipo de contratação.

6.

Com a entrada em vigor da Lei no 5.917/2015, o dispositivo ganhou nova redação, passando a autorizar as contratações ali arroladas até o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

7.

Nesse cenário, não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, qual seja,
em relação ao cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no período de 09/2014 a 12/2014 e no cargo de cuidadora de aluno especial no período de 02/2015 a 12/2018,
não ultrapassando os prazos de 02 (dois) e 04 (quatro) anos, previstos por cada legislação aplicável à época.

8.

Não há que se falar em reconhecimento de unicidade contratual, considerando que a recorrente exerceu funções visivelmente distintas, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas e devendo cada contratação ser analisada de forma individualizada, como consignado na sentença, culminando no reconhecimento apenas do direito à férias e seus respectivos consectários.

9.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal
(N.U. 10036952720218110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 24/02/2022).

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022